Tribunal: TJMT
Processo: 1000592-97.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
DECISÃO
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de reconsideração e revogação da medida liminar concedida em decisão de id. 54271484, alegando a falta de observação à norma de prevenção e à coisa julgada perante o colegiado.
Sem razão o interessado.
Verifica-se que a interposição do presente Mandado de Segurança não se amolda ao previsto no art. 80, §1o. Do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Nestes termos:
Art. 80 - Feito o preparo ou verificada a respectiva dispensa, os processos serão distribuídos, diariamente, por processamento eletrônico de dados, mediante sorteio aleatório e uniforme, segundo a ordem rigorosa de apresentação, observando-se as classes definidas no art. 71 e os princípios da publicidade, igualdade, alternatividade e do sorteio.
§ 1° - A distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, e a distribuição do inquérito, bem como a realizada para efeito da concessão da fiança, ou de decretação da prisão preventiva, ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a ação penal.
Assim, por tratar-se de norma taxativa, não há que se falar em prevenção.
Ademais, não verifico transgressão à coisa julgada. O que houve, na realidade, foi uma decisão da Turma Recursal que não conheceu o recurso por não se tratar de decisão terminativa, ou seja, sequer houve a analise do pedido relativo à analise da verba alimentícia.
Portanto, mantenho a decisão de id. 54271484 pelos próprios fundamentos.
Remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto e intimem-se as partes para o Julgamento designado para a Sessão Ordinária que será realizada em 19 de março de 2021 às 09:00 horas, no TRU - JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito